Tribunal: TJMT
Processo: 1043942-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043942-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 007.319.381-00 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043942-45.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida de Sousa Nascimento

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA POR MULTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. ÚNICO HIDRÔMETRO. TEMA 414 STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a autora ingressou com a presente ação visando a repetição de indébito, referente ao pagamento de tarifas de água e esgoto para duas unidades consumidoras (economias) em sua residência entre junho de 2019 e março de 2023, bem como à indenização por danos morais. A autora alega que apenas uma unidade habitacional se encontra ativa, sendo que a cobrança por uma segunda unidade (edícula) é indevida, pois esta estaria inabitada. A Ré afirma que regularizou o cadastro da autora após comunicação em junho de 2023 e alega inexistência de ilicitude, pois somente foi informada quanto a desocupação da segunda unidade em junho de 2023.

2. O ônus da prova acerca da inabitabilidade da segunda unidade recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo que não houve comprovação de que a edícula permanecesse desocupada desde 2019.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifica-se que a parte reclamante alega estar sendo cobrada por duas unidades consumidoras desde o ano de 2019, tendo percebido um aumento na fatura no mês de 06/2023, ocasião que constatou a cobrança indevida pela reclamada. Em contestação, a reclamada demonstra que, tão logo informada sobre a desativação do imóvel dos fundos, realizou a alteração cadastral, cancelando a cobrança referente aos meses 03 e 04 de 2023 (ID 164605836). Neste sentido, em que pese o pedido de restituição em dobro pelo pagamento por duas unidades consumidoras (ID 160277135), não há elementos que comprovem o momento que o segundo imóvel passou a estar desocupado, de modo que, havendo duas unidades consumidoras, a cobrança de consumo de água e taxa de esgoto em relação a cada uma delas é correta. Ademais, conforme Tema Repetitivo 414 do STJ, as tarifas relativas à prestação de serviço de saneamento para múltiplas unidades, como no caso, mas com um único hidrômetro, poderão ser calculadas mediante parcela fixa mínima, em que corresponde ao consumo individualizado por unidade. Desta forma, haveria uma segunda parcela variável, exigida apenas no caso de o medidor único exceder a franquia de consumo para todas as unidades do condomínio.”.

4.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. (TEMA 414 STJ).

5. Neste caso, conforme documentos acostados aos autos, identifica-se que as cobranças foram realizadas pelos consumos registrados no hidrômetro, e por isso a concessionária de água e esgoto não praticou nenhum ato ilegal capaz de ensejar indenização a parte autora.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024